Tribunal: CARF
Processo: 11080.905955/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.905955/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.832 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
RUDDER SEGURANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
O saldo negativo de CSLL é passível de restituição/compensação, desde que
demonstrada a certeza e liquidez do direito, o que inclui a comprovação do
imposto de renda retido na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.905955/2008-94
Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.832 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905955/2008-94

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
1219/1224) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada
contra o despacho decisório à folha 02, que não homologou as compensações constantes das
DCOMP 32838.29095.140405.1.3.03-3640 (folhas 04/06) e 09818.40710.130505.1.3.03-9063
(folhas 07/09), de crédito correspondente a saldo negativo de CSLL do 4o trimestre de 2004 no
valor informado nas DCOMP de R$ 138.197,30, tendo em vista tal valor não corresponder ao
valor do saldo negativo informado na DIPJ, de R$ 115.324,97.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 10/11), a alegou ter cometido
mero erro de preenchimento ao não informar na DCOMP o valor do saldo negativo declarado na
DIPJ.
A DRJ determinou realização de diligência (fls. 28/29), na qual a contribuinte foi
intimada a apresentar comprovantes de retenção na fonte, mas não o fez, mesmo após
prorrogação do prazo para tal. A contribuinte foi informada do valor de saldo negativo apurado
pela diligência, de R$ 111.796,93, e apresentou contrarrazões, analisadas no acórdão recorrido.
No referido acórdão a quo, foi reconhecido saldo negativo de CSLL do 4o
trimestre de 2004 no valor de R$ 111.766,93, valor correspondente ao montante comprovado de
CSLL retida na fonte (R$ 134.669,26) descontado da CSLL apurada no período (R$ 22.872,33).
Ciência do acórdão DRJ em 19/11/2015 (folha 1226). Recurso voluntário
apresentado em 14/12/2015 (folha 1230).
A recorrente, às folhas 1230/1248, em síntese do necessário, alega:
I – Que ocorreu prescrição intercorrente;
II – Que falta clareza quanto a quais os tomadores de serviços que não
comprovaram a retenção na fonte, que culminou com o saldo de R$ 3.528,04, e não se diga que a
tabela constante no relatório da Informação Fiscal SEORT/DRF/POA no 093 (folhas 428/431) é
clara;
III – Que a falta de fornecimento de comprovante de rendimentos ou inexatidão
no seu preenchimento é de inteira responsabilidade do tomador de serviços, não sendo justo
penalizar a prestadora de serviços que lançou nas DCOMP os exatos valores constantes das notas
fiscais anexadas aos autos;
IV – Que cabe ao Fisco fiscalizar e exigir do tomador de serviços o cumprimento
da lei que instituiu a obrigatoriedade de emissão dos comprovantes de rendimentos, nos seus
exatos termos, com a aplicação das penalidades cabíveis;
V – Que é através das notas fiscais anexadas aos autos e demais documentos
contábeis que restam comprovadas a totalidade das retenções informadas nas DCOMP;
Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.832 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905955/2008-94

VI – Que a exigência de que a recorrente prove a retenção exclusivamente por
meio dos comprovantes de rendimentos, cuja produção cabe a terceiros, é no mínimo
teratológica, contrária aos princípios constitucionais;
VII – Que a manifestante deixa à disposição do Fisco todos seus documentos
contábeis, inclusive para perícia técnica;
VIII – Que não consta no despacho decisório e em nenhuma parte deste processo
administrativo a consignação da data de início da incidência dos juros e multa incidentes sobre a
pretensa cobrança, o que acarreta em cerceamento de defesa e nulidade do despacho decisório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Em relação à alegação inicial, de ter ocorrido prescrição intercorrente, o assunto é
objeto de súmula de observância obrigatória no âmbito do processo administrativo fiscal:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A recorrente alega que falta clareza quanto a quais os tomadores de serviços que
não comprovaram a retenção na fonte, que culminou com o saldo de R$ 3.528,04, rejeitando a
clareza das informações constantes da Informação Fiscal SEORT/DRF/POA no 093 (folhas
428/431).
Entendo, contudo, que tais informações estão bem claras. Transcrevo o
demonstrativo das retenções na fonte confirmadas constante da referida Informação Fiscal:
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.832 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905955/2008-94

Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.832 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905955/2008-94

Como se pode observar, estão perfeitamente discriminados, por fonte pagadora, os
valores confirmados ou não, total ou parcialmente, de retenções de CSLL na fonte, dentre as
informadas nas DCOMP pela contribuinte.
Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.832 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905955/2008-94

Se, para qualquer destas fontes pagadoras, a recorrente possuía documentos que
efetivamente comprovam retenções em valores que extrapolam os valores considerados
comprovados, bastaria apresenta-los.
No que se refere aos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes
pagadoras, assiste razão à contribuinte quando argumenta que a comprovação das retenções não
pode ser admitida apenas mediante a apresentação de tais comprovantes. Tal assunto é, inclusive
objeto de outra súmula do CARF:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Quanto à obrigatoriedade do Fisco exigir do tomador de serviços o cumprimento
da lei que instituiu a obrigatoriedade de emissão dos comprovantes de rendimentos, nos seus
exatos termos, com a aplicação das penalidades cabíveis, evidentemente depende da ciência, a
tempo, pelo mesmo Fisco, de omissão ou inexatidão na emissão de comprovantes de retenções as
quais cabe ao beneficiário dos rendimentos interessado em deduzi-las o ônus de comprovar por
outros meios.
A contribuinte juntou aos autos notas fiscais no intuito de comprovar as retenções
que informou nas DCOMP em questão. Tais documentos, contudo, por si sós, não são hábeis
para comprovar as referidas retenções. Conforme consignado no acórdão recorrido, seria
necessária a demonstração do recebimento dos recursos referentes aos serviços prestados, objeto
das notas, pelo valor líquido de tais retenções.
Além disso, seria necessário comprovar a correta e regular contabilização de tais
valores. Mais uma vez, conforme consta do acórdão recorrido, em que pese a defesa alegar que a
escrituração está à disposição do fisco, caberia a ela juntar ao processo todos os elementos que
pudessem comprovar o seu pretenso direito, já que Incumbe à contribuinte comprovar o direito
alegado, nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
A contribuinte teve oportunidade de apresentar tais documentos tanto na resposta
à diligência efetuada, quanto na apresentação do recurso voluntário que aqui se analisa,
preferindo limitar-se a informar que a documentação contábil está “à disposição”. Diante disso,
incabível cogitar de nova diligência ou perícia.
Quanto a data de início da incidência dos juros e multa, que a recorrente diz não
constarem do processo, no que configuraria cerceamento a seu direito de defesa e consequente
nulidade, seu argumento não se sustenta. A incidência de multa de mora e juros à taxa Selic para
quaisquer débitos tributários para com a União não extintos no vencimento é prevista no art. 61
Lei no 9.430/96, a seguir transcrito, a mesma lei cujo artigo 74 fundamenta seu direito à
Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.832 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905955/2008-94

compensação que declarou, lei da qual não pode escusar-se do cumprimento, alegando que não a
conhece, nos termos do art. 3o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifei)
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade suscitada, pela inocorrência do alegado
cerceamento de defesa que o ensejaria de acordo com o art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
Desta forma, não há reparo a fazer na decisão proferida no acórdão recorrido.
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no
mérito, negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital